Tribunal: TJDFT
Processo: 0727297-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0727297-32.2024.8.07.0000 AUTOR: ROGERIO MASCARENHAS DE SOUZA REU: T. M. S. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: KENIA SILVA VIEIRA DESPACHO Ciente da promoção da Secretaria (id. 65333876). Diante do indeferimento da petição inicial da ação rescisória, cuja decisão já transitou em julgado, faculto ao autor, em cinco dias, o levantamento do depósito judicial, art. 968, inc. II, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 29 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora